Tribunal: TJDFT
Processo: 0706461-05.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA – PRESUNÇÃO DE CULPA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de acidente de trânsito ocorrido no Setor H Norte QNH 1, próximo ao cruzamento com a Avenida Hélio Prates, em Taguatinga. Segundo André Luis Souza Costa, autor no processo 0706461-05.2019.8.07.0003, trafegava pela faixa da direita e Joaquim Braz (requerido) trafegava pela faixa central, quando Joaquim, ao tentar fazer uma conversão para a faixa da direita, fez com que o autor colidisse com a parte lateral traseira do veículo do réu. Segundo Joaquim Braz da Silva, autor no processo 0707539-34.2019.8.07.0003, trafegava pela faixa da direita e André Luis (requerido) trafegava logo atrás e, ao diminuir a velocidade devido ao semáforo logo à frente, a parte traseira do seu veículo foi atingida pelo veículo de André.

2. Presume-se culpado o condutor que colide a frente do seu veículo na traseira do outro que segue à sua frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar a presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.

3. Isso porque os artigos 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), dispõem que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” e que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.

4. Apesar de André afirmar que colidiu na traseira do veículo de Joaquim em decorrência de este ter realizado manobra de conversão à direita, não conseguiu trazer aos autos qualquer prova do alegado. A alegação de que o veículo de Joaquim “rodou na pista, em 180o, ficando com a frente para o sentido contrário da pista” não é suficiente para atrair a culpa para este, uma vez que a posição final do veículo depende de diversas fatores além da dinâmica do acidente, como condições climáticas, existência de água ou óleo na pista, peso e velocidade dos veículos envolvidos, e movimentos que antecederam a colisão, as quais não foram, nem poderiam ser, apuradas nos autos, em virtude do princípio da simplicidade que rege os Juizados Especiais. Além disso, o fato de a batida ter ocorrido na parte lateral traseira não indica que Joaquim tenha realizado conversão à direita, pois o próprio André poderia (em tese) ter realizado manobra para se esquivar da batida, colidindo com a parte lateral traseira.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.